Tribunal: STF
Processo: ARE 1563309
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:  



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. VALORES REFERENTES AO ICMS. NÃO CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.159/2023. LEI Nº 14.592/2023. TEMA 756 STF.



    1. No julgamento do Recurso Extraordinário nº 841.979/PE (Tema nº 756 de Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que "O legislador ordinário possui autonomia para disciplinar a não cumulatividade a que se refere o art. 195, § 12, da Constituição, respeitados os demais preceitos constitucionais, como a matriz constitucional das contribuições ao PIS e COFINS e os princípios da razoabilidade, da isonomia, da livre concorrência e da proteção à confiança". Portanto, o regime não cumulativo da contribuição ao PIS e da COFINS foi relegado à disciplina infraconstitucional.



    2. O contribuinte não tem direito à apuração de créditos de PIS/COFINS sobre o montante correspondente ao ICMS que tenha incidido sobre a operação de aquisição, tendo em vista a expressa previsão do art. 3º, §2º, III, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, incluído pela Lei 14.592/23, cuja legalidade e constitucionalidade é reconhecida dado o entendimento firmado pelo Tema 756/STF.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, caput, parágrafo único; 2º, caput; 5º, caput e LIV; 62, § 1º, I; 146, III, ‘b’ e 195, § 12, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente (Leis nºs 10.637/2002 e Lei nº 10.833/2003). A afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa não ensejando a abertura da via extraordinária. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Cofins. Não cumulatividade. Insumos do processo de produção. Necessidade da análise prévia de legislação infraconstitucional. Ofensa constitucional apenas reflexa. 1. O princípio da não cumulatividade aplicável às contribuições sociais foi regulamentado pelas Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03, nas quais o legislador listou os bens e serviços capazes de gerar crédito. 2. No julgamento do RE nº 422.005-ED (Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 20/4/06), a Corte firmou o entendimento de que eventuais controvérsias na aplicação dos institutos da compensação e da prescrição devem ser resolvidas nas instâncias ordinárias ou por via administrativa. 3. Agravo regimental não provido” (RE nº 551.336/RS - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 07/12/2012).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Contribuição ao PIS. COFINS. Não cumulatividade. IN SFR nºs 247/02 e 404/04. Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03. Necessidade de reexame da contenda à luz da legislação infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. No caso, o debate de temas constitucionais porventura envolvidos demanda previamente o cotejo das Instruções Normativas da Secretaria da Receita Federal nºs 247/02 e 404/04 com as Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03, notadamente para saber se os atos normativos limitaram ou não o alcance dos diplomas legais. 2. Questão de mera legalidade. A afronta ao texto constitucional, se ocorresse, seria meramente reflexa ou indireta. 3. Agravo regimental não provido” (RE nº 809.400/SC-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 23/02/2015).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA A INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS E CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS. RESTRIÇÃO AOS INSUMOS PARA DIREITO AO CREDITAMENTO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 10.03.2009. A discussão travada nos autos não alcança status constitucional, porquanto solvida à luz da interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE nº 707.179/SC-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 29/10/2013).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.  



    A parte embargante sustenta, em síntese, que “a decisão incorreu, com a devia vênia, no vício de omissão quanto ao argumento nodal do recurso – VIOLAÇÃO AO ART. 62, DA CF, EM FACE DE EVIDENTE CONTRABANDO LEGISLATIVO -, passível de correção pela via dos presentes embargos, conforme previsão do art. 1022, II, parágrafo único, II, c/c art. 489, § 1º, IV, do CPC”.  



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.  



    Estes embargos veiculam pretensão meramente infringentes. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.  



    O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).  



    Restou claro na decisão embargada que para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente (Leis nºs 10.637/2002 e Lei nº 10.833/2003). A afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa não ensejando a abertura da via extraordinária.



    Ademais, o acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. Confira-se:



    Ementa: Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário. Programa de Integração Social – PIS. Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS. Não cumulatividade. Restrição ao aproveitamento de créditos sobre o valor do ICMS incidente na aquisição de bens e serviços. MP 1.159/2023. Lei 14.592/2023. Tema 756 (RE-RG 841.979). Matéria infraconstitucional. Vício no processo legislativo. Súmula 279/STF. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão monocrática. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. 3. Quanto ao mérito, duas são as questões em debate: (i) saber se o valor de ICMS incidente em operações de aquisição de bens e serviços pode ser utilizado para apuração de crédito de PIS/COFINS; e (ii) se a conversão da Medida Provisória nº 1.159/2023 na Lei nº 14.592/2023 violou preceitos constitucionais formais. III. Razões de decidir 4. O legislador ordinário possui autonomia para disciplinar a não cumulatividade a que se refere o art. 195, § 12, da Constituição, respeitados os demais preceitos constitucionais, como a matriz constitucional das contribuições ao PIS e COFINS e os princípios da razoabilidade, da isonomia, da livre concorrência e da proteção à confiança. Tema 756 da Repercussão Geral (RE 841.979). 5. A controvérsia sobre a legitimidade da exclusão dos valores de ICMS da base de cálculo dos créditos de PIS e COFINS, conforme previsto na MP nº 1.159/2023 e na Lei nº 14.592/2023, restringe-se ao âmbito infraconstitucional. Eventual ofensa à Constituição Federal ocorreria de forma meramente reflexa ou indireta. 6. Não há ofensa ao art. 62, §§ 7º e 10, da Constituição Federal quando o Congresso Nacional, por conveniência legislativa, incorpora dispositivos de uma medida provisória (MP nº 1.159/2023) na lei de conversão de outra (MP nº 1.147/2022), resultando na Lei nº 14.592/2023, estando ambas as MPs vigentes à época. Não se trata da vedação de reedição de medida provisória rejeitada ou que tenha perdido sua eficácia. 7. A análise de eventual vício no trâmite legislativo, para além do que já foi assentado, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência inviável em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo Regimental Não Provido. (RE 1.544.018-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes)  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.  



    Publique-se.  



    Brasília, 2 de setembro de 2025.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente